Tribunal: TJMT
Processo: 1042304-51.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042304-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor e negou provimento ao apelo da instituição financeira. A embargante alega obscuridade e omissão quanto à interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, sustentando que o acórdão reconheceu o pagamento de honorários sem clareza sobre os serviços correspondentes e sem a devida demonstração do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por serviços não previstos expressamente no contrato; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários com base em trabalho efetivamente realizado, mesmo diante da ausência de cláusula contratual prevendo remuneração específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado especifica que a expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se a atos jurídicos efetivamente praticados em favor do banco, mas não expressamente previstos como geradores de honorários no contrato original, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira.

O arbitramento judicial de honorários, nesses casos, encontra amparo no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, aplicável para suprir lacunas contratuais e evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação proporcional de honorários pelos serviços prestados até a rescisão do contrato, mesmo quando ausente previsão contratual expressa de remuneração.

Não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou as cláusulas contratuais e os elementos probatórios à luz do princípio da boa-fé, da prática reiterada de atos com ciência do contratante e da eficácia parcial do contrato.

A ausência de liquidez da obrigação já foi enfrentada na fase recursal e não pode ser rediscutida nos
aclaratórios
, sob pena de usurpação da finalidade do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte não configura vício passível de correção por meio de embargos declaratórios, sendo incabível o manejo do recurso para fins de rediscussão do mérito.

A jurisprudência do STJ afasta a exigência de prequestionamento expresso e afasta a necessidade de o julgador rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não impede o arbitramento judicial proporcional de honorários pelos atos efetivamente praticados, mesmo que não expressamente elencados como remuneráveis no contrato.

A inexistência de cláusula contratual específica não configura, por si só, obscuridade, contradição ou omissão aptas a justificar embargos de declaração quando a fundamentação do acórdão for clara e suficiente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à correção de juízo de valor juridicamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC/2015,
arts
. 1.022, 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1042304-51.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo

apresentado

pelo autor e negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado
(ID
293479872
)
.

O
embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma
a ocorrência de
obscuridades e
omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
295187878
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A parte embargante
alega que o acórdão teria sido obscuro ao admitir o pagamento de honorários por serviços “não elencados no contrato”, sem especificar quais seriam tais serviços, levantando dúvida sobre eventual invalidação contratual.

A tese, contudo, não se sustenta.

Com efeito, não há qualquer obscuridade no trecho apontado, tampouco contradição lógica ou omissão relevante. O excerto deve ser interpretado no contexto integral da fundamentação do acórdão, que reconheceu, de forma clara e fundamentada, que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa o pagamento de honorários exclusivamente pelo êxito ou pela conclusão de etapas expressamente listadas pelo banco contratante.

Contudo, com a rescisão imotivada do contrato pelo Banco Bradesco, restaram inúmeros atos profissionais efetivamente praticados, cuja remuneração não estava prevista no rol taxativo do contrato.

Assim, não se trata de invalidar o contrato, mas sim de aplicar, de forma suplementar, o disposto no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, diante da lacuna contratual para a hipótese de resilição unilateral sem justa causa.

A expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se, portanto, aos atos jurídicos praticados pelo escritório embargado que, embora efetivamente executados em favor do banco, não ensejariam, por previsão contratual estrita, qualquer remuneração, justamente porque não culminaram na ‘etapa de êxito’ ou outro evento previsto como gerador de honorários. E é nesse exato ponto que incide a atuação do Poder Judiciário para arbitrar os honorários devidos proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado, evitando o enriquecimento ilícito do tomador dos serviços.

Essa interpretação é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, segundo a qual a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não impede a fixação de honorários pelos atos já praticados até o desligamento, ainda que estes não estejam expressamente contemplados como geradores de remuneração no contrato original.

Portanto, não há obscuridade no trecho destacado pelo embargante, mas apenas uma leitura isolada e descontextualizada da fundamentação. O acórdão é claro ao reconhecer que a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em hipóteses como a dos autos autoriza
o arbitramento judicial proporcional, com base nos critérios legais, como autorizado pelo art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 2º, do CPC.

Igualmente, a alegação de ausência de demonstração de proveito econômico não prospera. O colegiado, ao julgar o mérito da apelação, ponderou que a atuação do autor ensejou a satisfação de valores em favor do banco em execução coletiva promovida contra a Fazenda Pública, o que justifica a remuneração dos serviços.

No tocante à fase de cumprimento de sentença, verifica-se que a discussão não se restringiu a esse ponto, mas à prestação de serviços jurídicos em diversas fases processuais, com resultados úteis à parte ré.

As cláusulas contratuais invocadas pelo banco foram analisadas no contexto do conjunto probatório, especialmente quanto à prática reiterada de atos por parte do escritório sem objeção do réu, o que evidencia anuência tácita com a extensão dos serviços. Tal circunstância, inclusive, foi decisiva para o arbitramento judicial dos honorários, nos moldes do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Quanto à alegação de ausência de liquidez da obrigação, trata-se de matéria de mérito já enfrentada na apelação, sendo incabível sua rediscussão pela via estreita dos embargos.

Por fim, a decisão não padece de qualquer contradição lógica. O reconhecimento da remuneração por serviços efetivamente prestados não exige a declaração de nulidade do contrato, tampouco implica em afronta à sua eficácia, sendo perfeitamente compatível com os princípios da boa-fé e do enriquecimento sem causa.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025